Tribunal: STF
Processo: RE 175034
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANISTIA. MILITAR. ART. 8º DO ADCT.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, modificou o seu entendimento acerca da interpretação do art. 8º do ADCT e assentou que a promoção dos anistiados requer apenas a observância dos prazos de permanência em atividade exigidos pelas leis e regulamentos vigentes. 



    2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não há no acórdão embargado os vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.